Tribunal: TJDFT
Processo: 0707292-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0707292-91.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO ALVES BATISTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCO ALVES BATISTA contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de liquidação provisória de sentença (no 0706455-67.2020.8.07.0001), ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, determinou a suspensão do Feito, nos termos do RE no 1.101.937/SP (Tema 1075). O Agravante sustenta que o julgamento do referido Recurso Extraordinário não afeta as questões discutidas em sede de liquidação, conforme reconhecido no julgamento dos Embargos de Declaração no RE 1.101.937/SP, assim como em diversos precedentes deste Tribunal de Justiça. Assevera ser descabida a suspensão do Feito porquanto, na hipótese, não fora suscitada a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/85, bem como porque o mérito já teria sido definitivamente decidido, condenando-se o Agravado a restituir os valores pagos pelos agricultores que possuíam contratos de financiamento rural junto à instituição financeira durante os meses de março e abril de 1990, estando a questão preclusa. Esclarece haver distinção da demanda de liquidação provisória com o RE 1.101.937/SP, uma vez que a situação jurídica tratada nos autos da ação de liquidação se consolidou antes da alteração da redação do art. 16 da Lei 7.347/85, pela Lei 9494/97, e que o v. Acórdão (ID 58024748, dos autos de origem), utiliza-se também dos arts. 93, II, e 103, III, do CDC, como fundamentos ao âmbito nacional da coisa julgada. Pretende que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para imediato prosseguimento do Feito na origem. No mérito, requer seu provimento, para se reformar a decisão nos mesmos termos. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID Num. 58929098, autos de origem). O efeito suspensivo foi indeferido (ID Num. 23978587, págs. 1/2). Na petição de ID Num. 24272895, págs. 1/2, o Agravante noticia decisão proferida pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes, aos 11/03/2021, revogando a decisão de 16/04/2020, em que determinara a suspensão, em nível nacional, de todos os processos relativos à matéria, e requer o imediato julgamento do presente recurso. Regularmente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (ID Num. 24758869). É relato do necessário. Decido. Razão assiste ao Agravante. Não só foi proferida a referida decisão pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes, em 11/03/2021, revogando a suspensão nacional dos processos pendentes, relativos ao tema, como em 08/04/2021 foi concluído o julgamento do RE no 1.101.937 (Tema 1075 da Repercussão Geral), reconhecendo-se a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985, com redação dada pela Lei no 9.494/1997, determinando-se a repristinação da redação original da norma. Em consulta aos autos de origem verifica-se que, em decorrência de decisão proferida pelo eminente Ministro, o juiz a quo, em 19/03/2021, determinou a retomada do curso da Liquidação de Sentença, tendo determinando, ainda, a comunicação do ato a esta Relatoria (ID Num. 86682624, pág. 1). A retomada do curso da ação de origem acarreta, portanto, a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento, cuja finalidade era exatamente obter a reforma da decisão em que fora determinada a suspensão do trâmite da Liquidação de Sentença. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator